Tribunal: TJDFT
Processo: 0735546-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735546-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J. C. B., representado por seu genitor JOSE CARLOS GOMES BARBOSA, contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela “para determinar que o plano de saúde custeie integralmente, sem limitação de número de sessões, as terapias com psicopedagoga, que poderá ser um profissional indicado pelo plano de saúde ou, na ausência de credenciados, mediante sistema de reembolso, observada a eventual tabela de valores de cobertura, no prazo de 05 dias, sob pena de pagamento de multa diária”. Em suas razões recursais (ID 40517810), o agravante alega que a decisão, nos termos em que prolatada, permite que a terapia seja realizada por profissional indicado pelo plano de saúde, o que equivale ao indeferimento do pedido, pois não garante o acesso imediato às terapias de estimulação. Determinei que o agravante esclarecesse se subsistia o seu interesse recursal, tendo em vista que a CASSI autorizou as sessões (ID 139756140 do processo de origem). O agravante não se manifestou, apesar de regularmente intimado. É o relatório. Entendo ter ocorrido a perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo agravante, em razão da autorização das sessões (ID 139756140 do processo de origem). A esse propósito, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado.” (Acórdão 1195387, 07078130720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019.) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator